Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE GRAVE DANO À SAÚDE NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada.
2. Na via do recurso, o agravante sustenta ser cabível o deferimento da tutela de urgência, uma vez demonstrado o preenchimento de todos os requisitos necessários para a concessão de fármaco não padronizado (insuficiência dos tratamentos do SUS; laudo médico que demonstra indispensabilidade do medicamento; hipossuficiência financeira e existência de registro na ANVISA, para o uso previsto na bula).
3. Diante disso, pugna pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal, agravado, seja compelido a fornecer o medicamento não-padronizado ADCETRIS (BRENTUXIMABE VEDOTINA) 50mg/frasco, nos termos da prescrição médica, sob pena de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial entre as quais o sequestro de verbas públicas.
4. No mérito, requer a reforma da decisão vergastada com a confirmação da tutela antecipada.
5. Ausentes o preenchimento de todos os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo), restou indeferida a antecipação da tutela recursal na decisão ID 14184460.
6. Na oportunidade, fundamentou-se o deferimento da medida liminar nos seguintes termos:

“[...]. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante.
A despeito de se tratar de medicamento com registro na ANVISA (no 106390269) e para uso in label (isto é, indicado para a condição apresentada pelo agravante conforme as informações de bula), não se evidenciam, a priori, os requisitos necessários para a concessão do medicamento.
No julgamento do REsp 1657156/RJ (Tema 106), após o acolhimento dos embargos declaratórios, o c. STJ firmou a seguinte tese:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” (Grifou-se)

Desse modo, para a compelir o ente a fornecer o fármaco vindicado é mister a verificação de todos os três requisitos.
No caso em comento, o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (ID 14028419) foi no sentido de que, embora existam evidências científicas no uso da droga pleiteada no feito, aquelas não são suficientes para indicá-la como tratamento de primeira linha.
Concluiu, assim, como não justificada a demanda, conforme ora transcrito “Este Natjus conclui por considerar a demanda pela medicação Brentuximabe Vedotina (Adcetris) como não justificada, por haver tratamento (transplante autólogo de células tronco) disponibilizado pelo SUS, com indicação pelo médico assistente, a ser realizado antes de se tentar a medicação objeto desta nota técnica” (ID 14028419 - Pág. 5).
O órgão ministerial, por sua vez, oficiou no sentido do improvimento do recurso ora analisado, reforçando o não preenchimento dos requisitos estabelecidos pela Corte Superior, no Tema 106, dado ao fato de existir tratamento disponível a ser buscado no SUS antes da terapia ora demandada.
Não se evidencia, assim, a ineficácia do tratamento fornecido pelo SUS (Transplante Autólogo de Células Tronco).
Soma-se a isso fator de suma importância na ponderação de demandas concernentes à saúde, vale dizer, tratar-se de demanda de altíssimo custo, de mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), considerados os orçamentos apresentados pela Defensoria Pública, que patrocina os interesses do agravante.
Exige-se, assim, ainda mais prudência no exame dos pressupostos estabelecidos jurisprudencialmente para que se obrigue o Estado a arcar com os custos de um medicamento.
Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante.
Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intimem-se.
Comunique-se à origem.
Após contrarrazões do Distrito Federal, dê-se nova vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC”.

7. Solicitada a nota técnica ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (ID 14028419), apresentou-se à seguinte conclusão:

“Considerando o quadro clínico informado pelo médico assistente, tratando-se de paciente com diagnóstico de Linfoma de Hodgkin Clássico, com recaída da doença, após três esquemas terapêuticos poliquimioterápicos;
Considerando que há evidências científicas atestando que a medicação indicada pelo médico assistente, Brentuximabe Vedotina (Adcetris), tem sua eficácia comprovada no tratamento de Linfoma de Hodgkin Clássico, associada a outros quimioterápicos (vide tópico 2.9.4);
Considerando que não há protocolo específico estabelecido pelo SUS para o tratamento desta doença (PCDT), mas que há aprovação recente da droga Brentuximabe Vedotina (Adcetris) no tratamento Linfoma de Hodgkin refratário ou recidivado, após a realização de Transplante Autólogo de Células Tronco Hematopoiéticas;
Considerando que os organismos internacionais têm aprovado o Brentuximabe Vedotina (Adcetris) no tratamento do Linfoma de Hodgkin, desde que esta medicação seja utilizada em casos onde o transplante autólogo de células-tronco já tenha sido tentado ou nos casos em que tratamentos múltiplos já tenham sido realizados e não haja indicação de transplante autólogo de células-tronco;
Considerando que, de acordo com o informado pelo médico assistente, o Transplante Autólogo de Células Tronco Hematopoiéticas ainda não foi realizado;
Este Natjus conclui por considerar a demanda pela medicação Brentuximabe Vedotina (Adcetris) como não justificada, por haver tratamento (transplante autólogo de células tronco) disponibilizado pelo SUS, com indicação pelo médico assistente, a ser realizado antes de se tentar a medicação objeto desta nota técnica.”

8. O órgão ministerial (ID 14842579) reiterou os termos do parecer ID 14120660, no qual oficiou pelo improvimento do Agravo de Instrumento. Aduz não estarem presentes todos os requisitos estabelecidos pela Corte Superior no Resp 1.657.156/RJ, o STJ, porquanto ainda existe tratamento disponível no SUS (transplante autólogo de células tronco) para o tratamento de Linfoma de Hodgkin Clássico.
9. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao recurso de agravo, haja vista a necessidade de dilação probatória, em especial no tocante as razões da impossibilidade (negativa na realização ou condição clínica do paciente?) de realização do transplante autólogo de células tronco.
10. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.